Tribunal: TJDFT
Processo: 0707955-82.2018.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO E APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO CONJUNTO. AGRAVO INTERNO. SUSPEIÇÃO RECONHECIDA PELO RELATOR ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ATO JUDICIAL RATIFICADO PELO EGRÉGIO COLEGIADO. CONVALIDAÇÃO. PEDIDO DE DECLARAÇAO DE NULIDADE. INDEFERIMENTO. RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA C/C INDENIZATÓRIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO SUSCESSIVA DA LIDE. QUESTÃO SUBMETIDA AOS EFEITOS DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELO LITISDENUNCIADO QUANTO AO PONTO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADAS. PREJUDICIAS DE PRESCRIÇÃO E DE DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. CESSÃO DE DIREITOS DE BEM IMÓVEL NÃO REGULARIZADO. PERDA DA POSSE EM VIRTUDE DE SENTENÇA EXARADA EM AÇÃO POSSESSÓRIA. EVICÇÃO CARACTERIZADA. RESSARCIMENTO DO MONTATE PAGO PELOS DIREITOS POCESSÓRIOS DO IMÓVEL. CABIMENTO. RESPONSABILIZAÇÃO DA CORRETORA DE IMÓVEIS QUE INTERMEDIOU O NEGÓCIO JURÍDICO. NÃO CABIMENTO. RESSARCIMENTO DE VALORES DECORRENTES DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM AÇÕES JUDICIAIS ENVOLVENDO A POSSE DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE AO ANTERIOR CESSIONÁRIO DO IMÓVEL. CABIMENTO. RESPONSABILIDADE PELO RESSARCIMENTO DO VALOR DA CONDENAÇÃO IMPOSTA AO RÉU NA AÇÃO REGRESSIVA.
1. Observado que, a despeito de o eminente Relator originário haver se declarado suspeito, houve ratificação da decisão pela qual foi indeferido o pedido de concessão da gratuidade de justiça pela egrégia Turma julgadora, ao examinar o agravo interno interposto pela parte agravante, tem-se por convalidado o ato processual, a tornar incabível a declaração de nulidade pretendida.
2. De acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil [É] vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão.
2.1. Tendo em vista que o litisdenunciado interpôs agravo de instrumento contra a decisão de primeiro grau pela qual foi indeferido o pedido de denunciação sucessiva da lide por ele deduzido e que o egrégio Colegiado negou provimento ao aludido recurso, mostra-se configurada a preclusão consumativa, circunstância que impede a rediscussão da matéria em grau de recurso de apelação.
3. Não se tratando de ação que envolve direitos reais sobre bens imóveis, mas sim direitos pessoais, deve ser considerado competente o foro do domicílio da parte ré, na forma prevista no artigo 46, caput, do Código de Processo Civil.
4. De acordo com o artigo 17 do Código de Processo Civil, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.
4.1. À luz da teoria da asserção, verifica-se a legitimidade passiva ad causam a partir das afirmações contidas na petição inicial ou, no caso, no pedido de denunciação da lide, de modo abstrato, devendo ser reconhecida a pertinência subjetiva da ação, quando evidenciada a relação jurídica de direito material entre as partes.
4.2. Tem-se por configurada a pertinência subjetiva do litisdenunciado para figurar no polo passivo da denunciação da lide, tendo em vista que o réu imputa a ele a responsabilidade pelo ressarcimento dos prejuízos experimentados em decorrência da condenação imposta na ação.
5. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional, à luz da teoria actio nata, prevista no artigo 189 do Código Civil, ocorre somente no momento em que a pretensão se torna passível de ser deduzida em Juízo, isto é, no momento em que o titular do direito toma conhecimento da sua violação.
5.1. Constatado que os autores tomaram ciência da efetiva perda da posse do imóvel por eles adquirido somente com o trânsito em julgado da sentença exarada nos embargos de terceiro, deve ser este o termo inicial para contagem do prazo prescricional para a propositura de ação regressiva fundamentada em evicção.
5.2. Proposta a ação regressiva dentro do prazo de 3 (três) anos, previsto no inciso IV do § 3o do artigo 206 do Código Civil, tem-se por impositiva a rejeição da prejudicial de prescrição.
6. Não se tratando de ação que tem por escopo a declaração de nulidade do negócio jurídico, mas somente o ressarcimento dos prejuízos experimentados pelos adquirentes de imóvel, em virtude de evicção, não tem aplicação o prazo decadencial previsto no 178 do Código Civil.
7. Em conformidade com a regra inserta no artigo 447 do Código Civil, nos contratos onerosos, o alienante responde pela evicção.
7.1. Tem-se por caracterizada a evicção, na hipótese em que há perda da coisa pelo adquirente, por decisão judicial ou administrativa, decorrente de circunstâncias anteriores à celebração do negócio jurídico.
7.2. Para efeitos do reconhecimento da evicção, não há necessidade de ser perquirida a existência de boa-fé por parte do alienante do imóvel, uma vez que o direito ao ressarcimento dos prejuízos experimentados pelo evicto decorre de expressa previsão legal em caráter objetivo.
8. Somente quando houver elementos de prova aptos a demonstrar que o adquirente tinha ciência do fato de que o negócio jurídico celebrado envolveria coisa alheia ou litigiosa, poderá ser afastado o direito ao ressarcimento dos valores pagos, em decorrência da evicção, na forma prevista no artigo 457 do Código Civil.
8.1. Caracterizada a evicção, deve o alienante do imóvel ressarcir os prejuízos efetivamente experimentados pelo adquirente, em decorrência da perda da posse do bem.
9. Incabível o ressarcimento de honorários advocatícios devidos em decorrência da resolução, sem exame do mérito, de embargos de terceiros opostos pelos autores em virtude da inadequação da via eleita, uma vez que tal prejuízo não pode ser imputado ao réu.
9.1. Carece de amparo a pretensão de ressarcimento de honorários advocatícios devidos em ação de obrigação de fazer proposta pelo autor da ação de reintegração de posse que ensejou a evicção, porquanto se trata de condenação decorrente da conduta dos próprios autores, ao se recusarem a cumprir a ordem judicial de desocupação voluntária do bem imóvel.
10. Não há razão para que seja reconhecida a responsabilidade solidária da corretora de imóveis que intermediou ou negócio jurídico, quando observado que os adquirentes foram esclarecidos a respeito do fato de se tratar de bem cuja propriedade não se encontrava regularizada, de modo que apenas os direitos possessórios seriam objeto da avença.
11. A aquisição de direitos possessórios de bem imóvel não regularizado envolve riscos, dada a inexistência de matrícula individualizada no registro de imóveis, para efeitos de averbação de eventuais gravames ou da existência de eventuais ações judiciais que possam vir a acarretar a perda da posse.
12. A perda da posse de imóvel não regularizado não representa circunstância apta a justificar o reconhecimento do direito do adquirente à percepção de indenização por danos morais, quando evidenciada a ciência a respeito da natureza do bem adquirido.
13. De acordo com o artigo do inciso II do artigo 125 do Código de Processo Civil, é admitida a denunciação da lide àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.
13.1. Por haver firmado contrato de cessão de direitos relacionados a bem imóvel, mesmo ciente da existência de litígio envolvendo a posse do bem, o litisdenunciado fica responsável por ressarcir, de forma regressiva, eventuais prejuízos causados experimentado pelo litisdenunciante em decorrência do negócio jurídico.
13.2. O valor da indenização devida pelo litisdenunciado deve corresponder ao prejuízo efetivamente experimentado pelo litisdenunciante em decorrência da condenação imposta na lide principal.
14. Agravo interno conhecido e não provido. Apelação Cível interposta pelo litisdenunciado parcialmente conhecida e, nessa extensão não provida. Preliminares rejeitadas. Apelações Cíveis interpostas pelos autores e pelo réu conhecidas e não providas. Honorários advocatícios majorados.